Tribunal: TJMT
Processo: 1027149-08.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027149-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ SILVA MACHADO - CPF: 181.810.823-20 (APELANTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO OFICIAL. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA A TERCEIRO ESTRANHO AO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por LUIZ SILVA MACHADO contra sentença proferida nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/ Pedido de Tutela de Urgência, proposta em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado firmado por meio de aplicativo oficial do banco e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, diante da transferência voluntária de valores a terceiro estranho à instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo consignado, realizada por meio digital, configura relação jurídica válida e eficaz entre as partes; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco por fraude praticada por terceiro, supostamente atuando como correspondente bancário, com base na Teoria da Aparência e na responsabilidade solidária da cadeia de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do empréstimo foi realizada de forma voluntária pelo autor, por meio do aplicativo oficial do banco, com assinatura digital e autenticação regular, não havendo vício de vontade ou falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

4. A posterior transferência dos valores do empréstimo a terceiro estranho à instituição, identificado como correspondente bancário, decorre de decisão exclusiva do consumidor, rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

5. Inexistem elementos probatórios que demonstrem que o terceiro fraudador integrava a rede de prestadores do banco ou utilizava canal oficial da instituição, o que afasta a configuração de fortuito interno e, por conseguinte, a incidência da Súmula 479 do STJ.

6. A responsabilidade objetiva prevista no CDC exige a demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não restou evidenciado nos autos, tendo em vista a legalidade da contratação e a ausência de falha na segurança ou na gestão de dados do consumidor.

7. Não restou comprovada a presença de vícios de consentimento na formação do contrato, tampouco a prática de conduta ilícita pela instituição financeira, razão pela qual não se reconhece a existência de danos materiais ou morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de empréstimo consignado realizada por meio de aplicativo oficial do banco, com autenticação válida, é plenamente válida e eficaz, não configurando vício de consentimento.

2. A transferência voluntária de valores a terceiro estranho à instituição financeira rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil da instituição por eventual fraude, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

3. A responsabilidade solidária prevista na cadeia de consumo não se aplica quando não demonstrada a vinculação do terceiro fraudador à rede de prestadores do banco.

4. Não se caracteriza fortuito interno quando a fraude é praticada por meio de interação externa não autenticada, sem utilização de canal oficial do banco.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

LUIZ SILVA MACHADO
interpôs recurso de apelação contra
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/ Pedido de Tutela de Urgência, que tramitou perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A sentença (ID 306788379) julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência do contrato de empréstimo consignado pactuado, com transferência de valor por culpa exclusiva do consumidor a terceiro, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da AGJ.

O recurso de apelação (ID 306788381) foi interposto pelo autor, requerendo a reforma da sentença, com pedido de gratuidade da justiça e recebimento nos efeitos suspensivo e devolutivo.

O apelante sustenta que foi vítima de fraude conhecida como "golpe da falsa portabilidade", perpetrada por correspondentes que atuavam em nome do banco apelado, e que a responsabilidade do banco é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, pois trata-se de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Argumenta ainda que o banco não fiscalizou adequadamente o correspondente, ferindo o dever de segurança e vigilância, e que deve ser aplicada a Teoria da Aparência, pois o consumidor não tem obrigação de distinguir a rede de prestadores de serviço do banco, havendo responsabilidade solidária entre todos que participam da cadeia de consumo, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a inexigibilidade do débito oriundo do contrato fraudulento, condenando o apelado à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se da Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Danos Materiais e Danos Morais, processo nº 1027149-08.2024.8.11.0041, movida por LUIZ SILVA MACHADO contra BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

O presente caso insere-se no contexto das controvérsias decorrentes de operações financeiras envolvendo consumidores aposentados, especialmente no tocante à contratação e portabilidade de empréstimos consignados. Cuida-se de uma temática recorrente no Poder Judiciário, em que se discutem práticas bancárias que, por vezes, resultam na oneração excessiva da renda de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, como é o caso de idosos aposentados.

Em geral, tais demandas colocam em evidência questões relativas à transparência nas informações prestadas pelas instituições financeiras, à legalidade dos contratos firmados, à efetiva ciência e anuência do consumidor quanto aos termos pactuados, bem como aos limites da atuação dos bancos no mercado de crédito consignado.

Na petição inicial, o autor, idoso e aposentado, alega que em junho/2022 recebeu proposta de portabilidade de empréstimo do banco Santander para o Banco Mercantil, com promessa de desconto nas parcelas. Contudo, a partir de julho/2022, além do desconto das parcelas do empréstimo do Santander (R$242,28), passou a sofrer descontos de R$588,00 em seu benefício previdenciário, referentes a um empréstimo que alega não ter contratado, totalizando R$13.524,00 em descontos indevidos até o momento da propositura da ação.

A parte autora alegou que já possuía um empréstimo consignado ativo junto ao Banco do Brasil quando foi induzida a contratar um novo empréstimo com o réu, Banco Santander. Após a liberação do valor em sua conta corrente, o autor transferiu o montante à suposta correspondente bancária, identificada como PORTO RICO SOLUÇÕES FINANCEIRA, com a expectativa de que esta quitasse o débito anterior. Contudo, a empresa não cumpriu o acordo firmado, e os descontos referentes ao empréstimo original continuaram a ser realizados diretamente em seus proventos, acarretando-lhe prejuízos financeiros.

O autor requereu a inversão do ônus da prova; declaração de nulidade das cobranças; devolução em dobro dos valores descontados (R$27.048,00) e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Em contestação, o réu (CREDITAQUI FINANCEIRA S/A) alegou preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que o autor foi vítima de golpe praticado pela empresa PORTO RICO SOLUÇÕES FINANCEIRA, sem qualquer participação do banco. No mérito, sustenta que o contrato de empréstimo nº 501165393 foi regularmente firmado pelo autor em 14/06/2022, no valor de R$ 22.421,45, para pagamento em 84 parcelas de R$588,00, tendo sido o valor de R$ 21.671,21 creditado na conta do autor na Caixa Econômica Federal. Defende a legalidade do contrato e a inexistência de danos morais.

O magistrado de 1º grau decidiu que o banco réu se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a regularidade da contratação, conforme o art. 373, II, do CPC. Considerou inaplicável a Súmula 479 do STJ ao caso concreto, uma vez que a contratação do empréstimo ocorreu de forma voluntária pelo autor, por meio do aplicativo oficial da instituição, e que a posterior transferência de valores foi realizada por sua própria iniciativa, após contato com terceiro estranho à instituição financeira.

O juiz concluiu que não houve falha nos sistemas de segurança do banco, tampouco fraude interna, e que os mecanismos de autenticação foram corretamente utilizados. Assim, concluiu que a situação decorre de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, eximindo o banco de responsabilidade pelos danos alegados, por inexistir nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo suportado.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, defendendo a aplicação da Teoria da Aparência, por ter confiado em agentes que aparentavam atuar em nome do banco, e a responsabilidade solidária na cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a
instituição financeira juntou em contestação, o comprovante de transferência bancária (ID. 306788362) demonstrando o crédito de R$ 21.671,21 na conta do autor em 15/06/2022; contrato de empréstimo consignado assinado digitalmente pelo autor em 14/06/2022 (ID. 306788363); extrato financeiro do contrato nº 501165393 (ID. 306788364) demonstrando as parcelas pagas e a pagar; documento de identidade do autor; e selfie do cliente utilizada na contratação digital (ID. 306788366).

Percebe-se que a contratação do empréstimo ocorreu de forma voluntária pelo autor, por meio do aplicativo oficial da instituição, e que a posterior transferência de valores foi realizada por sua própria iniciativa, após contato com terceiro estranho à instituição financeira.

Inexiste nexo de causalidade entre a conduta da ré ora apurada, através do exame dos fatos e documentos trazidos à análise jurisdicional, portanto, não é possível assentar que houve falha nos sistemas de segurança do banco, tampouco fraude interna, uma vez que os mecanismos de autenticação foram corretamente aplicados. Assim, a situação decorre de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro.

Esse sodalício já julgou matéria análoga da mesma forma:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da prática de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”. A sentença determinou o ressarcimento das quantias subtraídas, bem como a compensação por danos extrapatrimoniais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, mediante uso de técnicas de engenharia social, diante da alegação de falha na prestação do serviço bancário. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno exige a demonstração de falha na segurança de seus canais ou na gestão de informações sensíveis do consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 do STJ. 4. No caso concreto, a fraude foi perpetrada por meio de interação externa e não autenticada, utilizando número não oficial da instituição, sem qualquer acesso indevido às estruturas do banco. 5. Verificou-se que os dados bancários foram fornecidos voluntariamente pelo consumidor após contato por canal não oficial, não havendo comprovação de que o fraudador tenha utilizado número pertencente à instituição financeira. 6. A conduta da vítima, que forneceu senhas e autorizou operações mediante indução por terceiros, rompe o nexo de causalidade exigido para caracterização da responsabilidade da instituição, configurando culpa exclusiva do consumidor, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC. 7. A contratação do empréstimo e as demais transações foram processadas dentro da normalidade operacional, com autenticação pelos mecanismos de segurança exigidos pelo banco, sem evidência de defeito no serviço. 8. A narrativa dos fatos, amparada apenas por boletim de ocorrência e ata notarial, não permite a conclusão de vício no consentimento ou irregularidade contratual, sendo incabível o reconhecimento de danos morais ou a restituição de valores. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da ação. Tese de julgamento "1. Não se configura responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada mediante engenharia social, quando não demonstrado o uso de canal oficial do banco, nem falha na prestação do serviço bancário. 2. O fornecimento voluntário de dados bancários por parte do consumidor rompe o nexo causal e configura culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 166, 167 e 171; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema 466; STJ, AgInt no REsp 1.914.255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no REsp 2.009.646/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.10.2022. (N.U 1007999-89.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025). (g.n).

A fraude não se caracteriza como fortuito interno, uma vez que foi praticada por meio de interação externa e não autenticada, sem qualquer falha nos sistemas de segurança do banco ou uso de canal oficial da instituição. A operação bancária objurgada foi realizada voluntariamente pelo consumidor, que, ao agir sob indução de terceiro, rompeu o nexo de causalidade necessário à responsabilização da instituição financeira.

Não houve evidência de acesso indevido aos sistemas do banco, nem de defeito na contratação ou na transação realizada, que se aperfeiçoou mediante fluxo regular com autenticação válida, configurando culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Ademais, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a sentença deve ser mantida.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da AGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025